Tribunal: STF
Processo: Rcl 38662
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O PARADIGMA APONTADO E A DECISÃO RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.